Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCABIMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrada a titularidade da propriedade do imóvel pelo agravado e não havendo a declaração de nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos sobre o bem, não há amparo legal para o declínio da competência em favor da Justiça Federal, pois enquanto não desconstituída a transferência da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal, o ato jurídico é apto a surtir todos os efeitos legais.

2. Afasta-se o argumento de conexão entre ações, quando ausentes a identidade entre os pedidos ou as causas de pedir das demandas, conforme artigo 55 do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do artigo 55, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, os feitos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

4. Recurso conhecido e não provido.